Tribunal: STF
Processo: AI 195796
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- As súmulas 282, 356 e 279 se aplicam tanto às questões
cíveis quanto às questões penais. Com efeito, elas decorrem da
índole do recurso extraordinário, independentemente da natureza das
causas em que é ele utilizado.
Agravo a que se nega provimento.